Tribunal: TJMT
Processo: 0003386-62.2020.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003386-62.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAYCON VINICIUS DA SILVA MUNIZ - CPF: 059.698.491-03 (APELANTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEIMISON PIAGEM NEVES - CPF: 064.255.331-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA
LEX
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO NA MODALIDADE TRANSPORTAR – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 2. REQUERIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO DEPRECIATIVA DA QUANTIDADE DOS ALUCINÓGENOS E DOS ANTECEDENTES DO APELANTE –
3
. REQUERIDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO – SANÇÃO QUE ULTRAPASSA 4 (QUATRO) ANOS – APELANTE REINCIDENTE – 4.
PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
– 5. APELO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

2. Constatando-se que foram valorados corretamente a quantidade dos entorpecentes e os antecedentes do apelante, deve a sanção ser redimensionada para quantitativo acima do mínimo legal.

3. Conquanto
venha sendo possibilitada a conversão da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos para os condenados por crimes previstos na Lei Antidrogas, tal benefício somente deve ser aplicado quando atendidas concomitantemente as condições arroladas no art. 44 do Código Penal, situação não vislumbrada no caso em apreciação, eis que a sanção imposta ao apelante ultrapassou 4 (quatro) anos e ele é reincidente.

4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, eis que esse é o momento adequado para aferir a real situação financeira do recorrente, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

5.
Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maycon Vinicius da Silva Muniz
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0003386-62.2020.8.11.0064
(código n. 707126), pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, condenando-o, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal), à pena de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 810 (oitocentos e dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, com base nas razões que se encontram no ID 67921984, pugna pela sua absolvição, por insuficiência probatória acerca do comércio malsão, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; postulando, subsidiariamente, a desclassificação da conduta criminosa que lhe foi imputada para aquela tipificada no art. 28, da Lei n. 11.343/06; e, em caráter subsidiário – caso seja mantida a condenação pelo tráfico de drogas –, almeja a revisão da pena-base aplicada; a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos; e a isenção do pagamento das custas processuais.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 67922002, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 70487482, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID 67920984, narra os fatos desta forma:

[...] na data de 09/05/2020, por volta das 12h38min, em frente ao Posto Policial da PRF, situado na BR 364 Km 211, nesta cidade, os denunciados
MAYCON VINICIUS DA SILVA MUNIZ
e
DEIMISON PIAGEM NEVES
, foram presos em flagrante delito por transportarem 41 (quarenta e uma) porções, perfazendo-se a massa bruta de 10,68 kg (dez quilos e seiscentos e oitenta gramas) que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 35/37.

São dos autos que no dia e hora supracitados, a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina, ocasião em que abordou um ônibus da empresa “Itamarati”(Mbenz/Mpolo Paradiso, placa FWR2547/SP) que realizava o itinerário Rondonópolis/MT a Cuiabá/MT.

Colhe-se que, durante a fiscalização no bagageiro do ônibus o cão policial K-9 sinalizou para a presença de entorpecentes em duas malas, uma de cor preta e outra vermelha, sendo que, realizada a revista, localizaram as referidas porções da droga conhecida popularmente como Skunk.

Logo, os agentes procederam à conferência dos tickets das bagagens, ocasião em que constataram que Maycon e Deimison, genro e sogro, respectivamente, eram seus proprietários (fls. 06/12).

[...]

Indagado acerca do transporte da droga, Maycon confessou que juntamente com Deimison receberia a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) para transportar de Rondonópolis/MT a Cuiabá/MT. [...]
Negritos no original

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 67920984 - p. 14/18); termo de exibição e apreensão (ID 67920984 - p. 29); auto de constatação preliminar (ID 67920984 - p. 48/50); laudo pericial toxicológico definitivo (ID 67921965 - p. 161/164) e impressão fotográfica dos cupons de embarque com os nomes dos sentenciados, com
tickets
de bagagens colados no verso e das bagagens (ID 67920984 - p. 19/25).

Por outro lado, no que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado em juízo a prática do comércio malsão – dizendo desconhecer que o seu sogro Deimison Piagem Neves estaria transportando a maconha apreendida nas bagagens, tendo este último confirmado a versão daquele (Relatório de mídias encartado no ID 67921967 - p. 167) –, infere-se que a atuação do recorrente na empreitada criminosa em alusão ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas do policial rodoviário federal condutor do flagrante.

Por importante, é de bom alvitre que se transcreva esta parte do depoimento prestado em juízo pelo PRF Fernando Pandolfo Chaves:

[...] nós estávamos em frente ao Posto 201 de Rondonópolis (da Polícia Rodoviária Federal localizado na BR 364, Km 211), utilizando os cães de faro da PRF, ai foi parado o ônibus que fazia a linha de Rondonópolis até Cuiabá e os cachorros identificaram duas bagagens no bagageiro e a partir de então
a gente verificou com o motorista quem eram os proprietários das bagagens e através dos tickets chegamos aos dois réus [...] eles falaram que cada um ganharia R$ 1.000,00 (um mil reais)
e ai tem o grau de parentesco, apesar de serem da mesma idade, mas
eles são genro e sogro, pelo menos foi o que eles relataram para nós aqui, e ai eles receberiam essa quantia de dinheiro para fazer o transporte da droga de Rondonópolis até Cuiabá
[...] a qualidade da maconha, aquela empacotada a vácuo que tem um valor comercial mais alto e pela experiência a gente sabe quando é maconha normal e quando é o skunk que é um tipo de maconha bem mais caro [...] a gente identificou que eles são moradores de Rondonópolis e que provavelmente eles estavam levando a droga de Rondonópolis para Cuiabá [...]
era uma bagagem de cada um então eles estavam com duas passagens, uma bagagem estava vinculada a uma passagem e a outra bagagem estava vinculada a passagem do outro, a droga estava nas duas malas, era uma mala de cada um ali
[...] assim que identificamos que as bagagens eram deles, descemos eles do ônibus e ai eles já falaram que era de propriedade deles e já levamos para dentro da cela e fizemos todo tramite no momento [...] os dois assumiram que estavam fazendo o transporte ali [...] eram duas bagagens e cada uma estava vinculada a um ticket [...]
(ID 67921967

–
https://midias.tjmt.jus.br/midias/323df0d0631c6ec806f72044797604d820200811191559141
).
Destacamos

Por sua vez, o apelante sequer conseguiu manter a coerência da versão que deu aos fatos, uma vez que confessou aos policiais rodoviários federais durante o flagrante que receberiam R$ 1.000.00 (mil reais) pelo transporte da maconha, contudo em juízo sustentou que somente estaria acompanhando seu sogro na viagem porque receberia o dinheiro como presente de casamento, desconhecendo a real motivação daquele itinerário mesmo estando com droga na sua bagagem (anexo fotográfico p. 19/25, ID 67920984), ao que tudo indica para se desvencilhar de mais uma condenação criminal, vez que é reincidente, ao passo que o corréu Deimison

Piagem Neves ainda era primário.

Nesse contexto, embora o apelante alegue, também em sede recursal, que apenas acompanhava seu sogro na aludida viagem, desconhecendo o transporte da droga, durante a instrução processual, ficou comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, sobrelevando-se ressaltar, inclusive, que parte da maconha foi localizada em sua mala,
razão pela qual não há qualquer dúvida de que o recorrente cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, juntamente com o corréu Deimison Piagem Neves, sendo descabido, pois, tanto o pedido de absolvição por insuficiência probatória tanto o de desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28 dessa mesma
Lex
.

Noutro viés, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos como era de sua obrigação, sobretudo porque ele sequer mencionou ostentar tal condição –, mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não restou demonstrada no caso discutido nestes autos.

Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Destarte, infere-se que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que alegou em juízo apenas desconhecer a traficância pelo seu sogro, todavia não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Por conseguinte,
restando evidenciado, que o recorrente estava transportando a droga apreendida, impõe-se a manutenção da sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

Se isso não bastasse, deve ser salientado ainda que
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Por outro viés, em suas razões recursais, o apelante aventa a necessidade de redução da sanção basilar, contudo, da análise destes autos, verifica-se que tal pleito igualmente não tem consistência. A propósito, no ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo julgador de primeiro grau quando fez a dosimetria da pena imposta ao apelante (ID 67921969 – p. 171/174):

[...]
Quanto ao tráfico de drogas em relação ao acusado Maycon
: À culpabilidade é inerente ao caso. Há registro de
antecedentes
já que o executivo de pena
GR/SEEU nº 0003291-40.2016.8.11.0042
, possui duas condenações, considerando-se nesta fase a originária dos autos
0010145-84.2015.8.11.0042
, com transito em julgado no dia 28/09/2015. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz leigo na matéria em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as
circunstâncias
são desfavoráveis dada a expressiva quantidade de droga apreendida, ou seja,
10,68kg de maconha
(STJ - AgRg no HC 408933/MS) e as
consequências do crime
foram minimizadas pela atuação pontual da Policial Rodoviária Federal. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração, o que será feita na segunda fase da dosimetria da pena. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dado os maus antecedentes, bem como a quantidade de entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da LD, fixa-se a pena base em
07(sete) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa
. Ausentes atenuantes. Considerando que no executivo de pena
GR/SEEU nº 0003291-40.2016.8.11.0042
possui outra condenação – 0003636-47.2014.8.11.0051, transitada em julgado 07/01/2016 - agrava-se a pena em consonância com o art. 61, I, CPB, fixando a pena provisória em
07 (sete) anos e 10 (dez) meses e 810 (oitocentos e dez) dias-multa
. Ausentes causas de aumento e de diminuição, fixa-se a pena definitiva em
07 (sete) anos e 10 (dez) meses
a serem cumpridos em regime inicialmente
FECHADO
porque os observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ e §3º do Código Penal e por ser o acusado
REINCIDENTE
e
810 (oitocentos e dez) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(LAT, art. 43), considerada a situação econômica do agente. Mantem-se o encarceramento cautelar, mas diante da pena fixada, bem assim o regime de pena

[...].

(Trechos da sentença acostada no ID 67921969)
Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Dessarte, da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida extrai-se que, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o juízo de primeiro grau valorou negativamente ao apelante: os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime, fixando a pena inicial 2 (dois) anos e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa acima do mínimo legal, impondo-se consignar que as demais circunstâncias judiciais foram valoradas neutras.

De fato, na espécie, é forçoso reconhecer que não favorece ao apelante as circunstâncias elencadas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, referentes à quantidade da droga apreendida, a qual foi considerada, corretamente, pelo sentenciante, quando da fixação da sanção basilar acima do mínimo legal, consistente em 41 (quarenta e uma) porções de maconha, pesando 10,680g, que são elementos fáticos concretos que justificam que a sanção se distancie de seu mínimo legal.

Igualmente não se pode falar em afastamento da valoração pejorativa dos antecedentes do apelante, tendo em vista que o sentenciante deixou consignado que existem duas condenações com trânsito em julgado em seu desfavor (Processo Executivo de Pena n. 3291-40.2016.811.0042), não sendo demais ponderar que inexiste qualquer óbice para que uma das sentenças transitadas em julgado seja utilizada na primeira fase dosimétrica a título de maus antecedentes e a segunda como agravante da reincidência na segunda fase, motivo pelo qual foi estabelecido a pena definitiva de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, e 810 (oitocentos e dez) dias-multa.

No que concerne ao pedido do apelante visando à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conquanto não haja mais empecilho para a concessão dessa benesse aos punidos pelos crimes previstos na Lei n. 11.343/06, no caso vertente, vê-se que o apelante não faz jus ao benefício do art. 44 do Código Penal, pois ele é reincidente e a sanção que lhe foi estabelecida supera 4 (quatro) anos de reclusão.

Por derradeiro, tem-se que o pleito visando a isenção de pagamento de custas processuais não merece acolhimento, porque
é imperativo consignar que o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido,
daí por que o juiz está obrigado a proceder tal condenação, devendo ser afirmado, outrossim, que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98
.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Depreende-se, portanto, que inexiste previsão legal autorizadora
da isenção da quitação das custas processuais, como almeja o apelante, eis que o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação dos dispositivos legais mencionados a seguir reproduzidos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
Destacamos

De mais a mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que o exame da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, pois, o assunto, conforme asseverado linhas volvidas, haverá de merecer oportuna análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque, apesar de o apelante alegar que não possui condições de arcar com as custas processuais, não é menos certo que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA VALENDO-SE DE RELAÇÃO FAMILIAR [ART. 129, §9°, E 147, AMBOS DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/2006] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE –

VEDAÇÃO LEGAL – VERBETE SUMULAR 231 STJ – PRECEDENTES DO STJ [HC 368.813/RS] E TJMT [0008951-78.2017.8.11.0042] –

SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ART. 804, DO CPP – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante restarem reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea, in casu, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula nº.231 do Superior Tribunal de Justiça [com repercussão geral reconhecida pelo STF], inexistindo, pois, na espécie, violação aos princípios da legalidade estrita e da individualização da pena.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, eis que esse é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação
.

(TJMT, N.U 0002316-27.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO –
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EFEITOS DA CONDENAÇÃO – ART. 804 DO CPP
– RECURSO DESPROVIDO.

A consideração concomitante da reincidência na segunda fase da dosimetria, como agravante, e na terceira, para afastar o benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, não caracteriza bis in idem, tratando-se de meras consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto.

Não há falar em concessão de isenção das custas processuais em favor do apelante, uma vez que, nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, conforme o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
. (TJMT,
N.U 0001341-54.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Maycon Vinicius da Silva Muniz
,
mantendo a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021